Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-04.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008195-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEPPERONI PIZZARIA HOUSE - LTDA - CNPJ: 28.106.522/0001-91 (APELANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), TRINIT SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.370.321/0001-05 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JK SCARDELATO SILVEIRA EIRELI, (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY KAREN SCARDELATO SILVEIRA - CPF: 037.648.519-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LH CARD REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO – SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO REALIZADA POR TERCEIRO NÃO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade pela violação positiva do contrato, pré e pós, fazendo jus a reparação pelo evento danoso, aduzindo os termos do artigo 186 do Código Civil, no que concerne à reparação do dano causado por ação ou omissão do agente, o qual cumulado com o “
caput
” do artigo 927, do referido “
Códex
”, aclarado está o cabimento do dano.

Tendo a parte autora se desvencilhado do ônus que lhe é conferido pelo art. 373, I, do CPC, fazendo prova da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que realizou aditamento de contrato e/ou substituição de maquinário com terceiro alheio à administração legal da contratante, impõe-se a reforma da sentença para que a ação indenizatória seja julgada procedente à reparação material comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PEPPERONI PIZZARIA HOUSE LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1008195-04.2019.8.11.0003, ajuizada em face de TRINIT SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a recorrente aduz que firmou com a recorrida “Contrato de Locação de Equipamento e Prestação de Serviços” para a locação das “maquininhas de cartão” n.º de série 6834031, 68340431, 51151439 e 51135047.

Relata que
“sem que houvesse qualquer autorização, a empresa requerida firmou em 23 de outubro de 2018 “Contrato de Locação de Equipamento e Prestação de Serviços” para locação de “maquininhas de cartão” com número de série 51151439 e 51135047 com pessoa terceira que não representa a contratante”.

Segue dizendo que
“no dia 24 de outubro de 2018, e mais uma vez sem qualquer mínimo contato/anuência da requerente, efetuou “Proposta de Credenciamento de Pessoa Física ou Jurídica” intitulada “Multiusuário” em nome dessa empresa, JK Scardeato Silveira Eireli (conforme se comprova possui única e exclusiva representante e administradora), com terceiro Sr. Wanderson Souza Vieira, o expressamente denominando como “representante da empresa”.

Afirma que o terceiro trocou os aparelhos e ante exclusivamente a permissão da requerida repassou 134 transações no período de 31 de outubro de 2018 à 14 de novembro de 2018, perfazendo um total de R$13.247,49 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Assevera que
“se encontra até o presente momento no prejuízo desse numerário, que não fora repassado a sua conta autorizada”.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a empresa recorrida seja condenada na reparação material suportada e decorrente de falha na prestação de serviços. Sucessivamente, pede a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2 e § 3º, Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 160242680, por meio das quais a parte adversa requer a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

Inconteste a aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, há que se destacar que a apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do que preceitua o art. 14 do CDC.

Com efeito, a definição jurídica de consumidor, via de regra, é realizada mediante a aplicação da teoria de interpretação finalista, utilizando-se os critérios estabelecidos pelo artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, restringindo a figura do consumidor aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, inclusive, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciado a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, princípio previsto pelo artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade da prestadora de serviço independe da existência de culpa, salvo se demonstrada a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo consumidor, consoante disposto no § 3°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que a requerente, JK Scardelato Silveira Eireli, conforme se extrai dos “Atos Constitutivos” anexos, se trata de pessoa jurídica, representada e administrada isoladamente e exclusivamente por sua representante Josy Karen Scardelato Silveira:

Para tanto, a representante legal da empresa, munida de documentação comprobatória, firmou “Contrato de Locação de Equipamento e Prestação de Serviços” para os a locação das “maquininhas de cartão” n.º de série 6834031, 68340431, 51151439 e 51135047.

Incontroverso nos autos, também, que no dia 24 de outubro de 2018, sem qualquer anuência da representante, a empresa ré efetuou “Proposta de Credenciamento de Pessoa Física ou Jurídica” intitulada “Multiusuário” em nome de “
JK Scardeato Silveira Eireli
” com terceira pessoa identificada como Wanderson Souza Vieira.

Desta forma, não agiu com acerto a empresa recorrida em firmar qualquer tipo de contrato e/ou substituição de maquinário com terceiro alheio a empresa autora, ensejando o prejuízo financeiro no período informado nos autos.

Digo isso porque, em posse das máquinas de cartão idênticas às outrora locadas pela representante legítima da empresa, ora recorrente, o terceiro, ainda que conhecido, trocou os aparelhos e ante exclusivamente a permissão da representante legal e não repassou 134 transações no período de 31 de outubro de 2018 à 14 de novembro de 2018, perfazendo um total de R$13.247,49 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Portanto, demonstrada a boa-fé da contratante no ato de assinatura do contrato inaugural de prestação de serviços, o qual nitidamente ensejou deveres dentre eles, não pode a empresa contratada “locar à terceiros “maquininhas de cartão” em nome de empresa contratante sem anuência prévia da representante legal.

Além disso, é nítido o dever de conduta, amparado pela eticidade, o que não fora observado no caso em tela pela recorrida, que, ao locar 2 máquinas à terceiro, se viu obrigada a reparar eventual prejuízo material do qual assumiu o risco.

É sob esse enfoque que resta clara a responsabilidade pela violação positiva do contrato, pré e pós, fazendo jus a reparação pelo evento danoso, aduzindo os termos do artigo 186 do Código Civil, no que concerne à reparação do dano causado por ação ou omissão do agente, o qual cumulado com o “
caput
” do artigo 927, do referido “
Códex
”, aclarado está o cabimento do dano. Vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em resumo, tendo a parte autora se desvencilhado do ônus que lhe é conferido pelo art. 373, I, do CPC, fazendo prova da falha na prestação de serviço da empresa requerida, impõe-se a reforma da sentença para que a ação indenizatória seja julgada procedente à reparação material comprovada.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$13.247,49, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023